Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato concreto e pelos depoimentos testemunhais, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.